Tribunal: TJDFT
Processo: 0722785-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722785-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ BORGES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: Os relacionados contratos rurais serão objeto de futura ação de cumprimento de sentença derivada de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública sob o no 94.0008514-1 perante a 3a Vara Federal/DF contra o BANCO DO BRASIL S.A., o qual chamou à lide a União Federal e o Banco Central do Brasil sendo julgada procedente para reduzir nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28%, condenando o Banco do Brasil a proceder ao recalculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices mencionados. A decisão impugnada foi assim lançada: Cuida-se de ação de ajuizada por ANDRE LUIZ BORGES em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Em apertada síntese, a parte autora pretende a exibição de documentos pela réu. Verifico que a parte autora reside em Catanduva-SP. Já o Banco do Brasil, embora tenha sede no Distrito Federal, possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. Sendo assim, a emissão dos extratos pretendidos pode ser feita no local de residência do autor. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população” É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do Juiz Natural. Advirto que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a Corte Cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, declino da competência deste juízo em favor da comarca de Rio Catanduva-SP, remetendo-se este processo, feitas as baixas e comunicações necessárias. Após o transcurso do prazo para interposição de recurso contra o presente ato, remeta-se o processo. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de julho de 2022 GEILZA FÁTIMA CAVALCANTI DINIZ Juíza de Direito" Considerações sobre a competência em ações civis públicas A ação coletiva deve ter a sua execução centralizada, célere e eficaz. Não há sentido algum que o processo de conhecimento seja coletivo, e, contraditoriamente, o cumprimento seja individualizado em processos apartados. Esse entendimento não facilita a vida do substituído processual, seja consumidor, seja servidor público ou cidadão comum, ao contrário, pois a partir de um único processo de conhecimento coletivo (em face do qual se pode imprimir a devida celeridade) cria-se uma miríade de incontáveis cumprimentos individuais de sentença, ou seja, milhares de outros processos de liquidação/cumprimento que realmente são impactantes na máquina administrativa do judiciário. Há um efeito multiplicador exponencial, à medida que um único processo pode ser desdobrado de forma deletéria, a comprometer a higidez do sistema, com a aspersão de ações dispersas em todos os órgãos jurisdicionais, que resultarão em retrabalho impensável em termos de boa gestão pública. É imperativo que a jurisprudência pátria, principalmente dos Tribunais Superiores, venha reconhecer que o caminho natural e necessário para a liquidação/cumprimento de ações civis públicas seja o prosseguimento nos autos principais da própria ação coletiva, ou seja, por óbvio, o cumprimento coletivo deverá se dar de forma viável e célere, de forma a desestimular o cumprimentos individuais, que seria relegados à exceção à regra, em caso raros. Para tanto, basta o reconhecimento do instituto da litispendência entre o coletivo e o individual em fase de cumprimento de sentença. Vale ressaltar que a liquidação e execução coletiva não é novidade e não encontra dificuldades práticas desde que o devedor seja compelido a fornecer as informações necessárias (dados existentes nos computadores do devedor) e ele próprio, espontaneamente ou em cumprimento a ordem judicial específica (obrigação de fazer), apresentar os cálculos da conta coletiva a ser liquidada com os valores de cada um dos substituídos processuais. No estágio atual da Tecnologia da Informação, não há problemas que seja fixado uma fórmula de cálculo pelo Juiz e determinada por ele (nos autos da ação coletiva) para que o devedor cumpra a regra estabelecida na liquidação. Assim, o chamamento dos substituídos, por mera convocação destes por edital público, seria para o simples pagamento do valor devidamente apurado coletivamente. Se o número de substituídos compreender milhares de pessoas, como sói ocorrer, não há dificuldades insuperáveis para que os sistemas de TI, por exemplo, do Distrito Federal, União Federal ou Banco do Brasil, dentre outros devedores coletivos, operacionalizem o cumprimento da determinação judicial do Juízo onde tramitar o feito da ação civil pública em cumprimento. Por outro lado, a não adoção da coletivização da liquidação/cumprimento provoca o surgimento de demandas repetitivas individuais aos milhares, criando situação caótica e desnecessária. Infelizmente, vem ocorrendo este fenômeno na atualidade e requer providências. Vale ressaltar que a solução para o tratamento jurídico processual correto não se encontra na aspersão da demanda, ao milhares, pela via da declinação da competência, para as mais diversas e longínquas comarcas do País. Esse paliativo que traz para a justiça DF algum alento imediato, agrava em muito o problema das demandas repetitivas das possíveis divergências jurisprudencias em todo o Poder Judiciário da Nação. Aplicáveis na espécie a sumula 33 do STJ, acrescentando-se que o Banco Brasil tem sede nesta capital. Inaplicável o precedente mencionado na decisão impugnada, considerando que não se trata de escolha arbitrária, mas sim a escolha do foro que melhor atende ao interesse do autor da demanda. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para fixar a competência da 3a Vara Cível de Brasília. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de julho de 2022